Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707145-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO RECORRIDOS: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 23534460, negou seguimento ao recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 28978626), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ, afetado para uniformização de jurisprudência no tocante ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (Tema 1.002). Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido à Corte Superior, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação do STF (ID 30924363), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014